Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-20.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, I, do CP), com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Segundo a denúncia, o recorrido, em concurso com outros indivíduos não identificados, teria subtraído, mediante grave ameaça com arma de fogo e faca, valores e um aparelho celular do interior de lanchonete localizada na cidade do Recanto das Emas/DF, durante a madrugada de 16 de novembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelado pela prática do crime de roubo majorado, nos termos em que denunciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de reconhecimento pessoal válido das vítimas e a negativa do apelado em juízo enfraquecem a tese acusatória, notadamente diante da inexistência de prisão em flagrante pelo fato apurado ou de apreensão de bens subtraídos em posse do apelado.

4. As imagens de câmeras de segurança juntadas aos autos não permitem a identificação nítida dos autores, não tendo sido realizado exame técnico de comparação facial que pudesse suprir essa lacuna probatória.

5. A semelhança das roupas utilizadas em roubo posterior, ainda que sugestiva, configura indício frágil e não individualizador, não sendo apto a sustentar juízo condenatório isoladamente, por ausência de gravidade, precisão e concordância exigidas pelo art. 239 do CPP.

6. A prisão em flagrante do apelado por roubo ocorrido em outra data e nas mesmas circunstâncias tampouco autoriza a conclusão pela autoria do fato ora em apuração, por configurar elemento externo e desvinculado do objeto deste processo.

7. A decisão condenatória não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos oriundos do inquérito, sem confirmação em contraditório judicial, sob pena de afronta aos artigos 155 e 386, V, do CPP.

8. Diante de dúvidas razoáveis quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo a absolvição medida que melhor se coaduna com as garantias constitucionais do processo penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.